Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLO PASSIVO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. QUESTÃO INCIDENTAL. EXCEPCIONALIDADE. PRETENSÃO. CONCESSÃO. PENSÃO POR MORTE. VERBAS SALARIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A fixação da competência em ação proposta em desfavor de ente público vinculado a outra unidade da federação, deve observar as leis de organização judiciária dos Estados e do Distrito Federal, pois, em matéria de competência, são leis especiais em relação às regras gerais do Código de Processo Civil, porquanto possuem amparo constitucional. 1.1. As jurisdições dos Tribunais de Justiça de Goiás e do Distrito Federal e Territórios são exercidas nos limites de seus respectivos territórios, de modo que o Município de Formosa/GO deve ser processado e julgado perante uma vara vinculada ao Tribunal de Justiça de Goiás.
2. A Vara de Família é um Juízo especializado com competência orientada para o julgamento de questões relativas à família e ao estado das pessoas. O julgamento de pedidos de natureza previdenciária ou indenizatória não guarda pertinência material com os temas tratados por estas varas, não sendo possível a ampliação de sua competência para este fim. 2.1. As Varas de Fazenda Pública são Juízos especializados, cuja competência, de caráter absoluto, é definida em razão da pessoa. 2.2. A competência das Varas de Fazenda Pública pode ser ampliada, excepcionalmente, para alcançar questões acessórias.
3. A despeito de a ação originária ter sido distribuída como reconhecimento de união estável post mortem, extrai-se da petição inicial que a pretensão principal da parte autora/agravante tem caráter eminentemente previdenciário e indenizatório, sendo a questão familiar apenas um requisito para concessão do benefício previdenciário.
4. Foi negado provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.